Tribunal: TJMT
Processo: 1013607-17.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013607-17.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MILTON FIRMINO DE SOUSA - CPF: 327.637.001-87 (AGRAVANTE), THIAGO BORGES ANDRADE - CPF: 033.221.741-82 (ADVOGADO), POLLYANA SOARES MATOS - CPF: 013.282.251-27 (ADVOGADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MATO GROSSO- MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO - TRABALHO EXTERNO COMO MOTORISTA RODOVIÁRIO - REGIME SEMIABERTO – MONITORAMENTO ELETRÔNICO - AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA EM FUNÇÃO DE TRABALHO - EXCEPCIONALIDADE – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO – SUBSTITUIÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR OUTRAS MEDIDAS FISCALIZATÓRIAS - AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Visto que o apenado cumpre pena no regime semiaberto harmonizado, imperioso é o deferimento do pedido do agravante, a fim de que lhe seja permitido trabalhar na profissão de motorista, com a substituição do monitoramento eletrônico (tornozeleira), por outras medidas fiscalizatórias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto por
MILTON FIRMINO DE SOUSA
, contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Execuções Penais da Comarca de Barra do Garças-MT, que indeferiu pleito defensivo para afastar a imposição de fiscalização eletrônica, pois a medida é incompatível com a possibilidade de desempenhar atividade lícita de trabalho em uma fazenda.

Em suas razões, o agravante requer o afastamento da medida de fiscalização eletrônica, sustentando que é incompatível com algumas atividades lícitas que o condenado poderá desempenhar em regime aberto ou semiaberto, como motorista de aplicativo e até mesmo como no caso em tela, de trabalho em área rural sem o sinal para o funcionamento adequado do aparelho.

As contrarrazões ministeriais foram apresentadas, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Procuradora, Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta pelo parcial provimento do recurso, assim ementando:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – 1) Requer a reforma da decisão de primeiro grau que aplicou a condição de uso de tornozeleira eletrônica no curso do cumprimento do regime semiaberto – Razão do Recurso – Incompatibilidade do uso de fiscalização eletrônica com a natureza trabalho lícito em local que não possui sinal para manter em funcionamento o aparelho eletrônico.. Parcial cabimento – Condição de fiscalização eletrônica não poderá ser óbice para o desempenho de atividade lícita pelo agravante ou dificultar o alcance do objetivo da execução da pena que é justamente ressocializar o condenado. Gravidade do delito praticado foi considerado no momento da imposição da pena e do regime de cumprimento da pena - na fase de execução o objetivo é ressocializar o condenado. Imposição da tornozeleira eletrônica por si só, não é obstáculo para o condenado retornar à vida criminosa. Fiscalização do cumprimento da execução penal poderá ser desempenhada sem a aplicação do monitoramento eletrônico, como era feito antes da criação do sistema de tornozeleira eletrônica, inclusive com comparecimento periódico do agravante perante autoridade judiciária com apresentação do contrato de trabalho, períodos trabalhados no mês, deixar de ausentar-se da comarca em período de descanso, dentre outras medidas que possibilitará a ressocialização do agravante e a fiscalização do Poder Judiciário quanto ao cumprimento da pena. Importante, diante da natureza do delito, e, para viabilizar a ressocialização do condenado o Magistrado competente verificar a possibilidade do agravante realizar acompanhamento com profissional capacitado e especializado em distúrbios de ordem psíquica para identificar potenciais gatilhos que potencializam o apenado a praticar crimes que violam a integridade física e psíquica de outrem, assim, poderá com tratamento adequado, evitar reiteração delitiva. Parecer pelo parcial provimento do recurso, com a indicação de imposição de outras medidas.” (sic)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De imediato, observo das razões do agravante, que a sua idade e o uso de tornozeleira eletrônica, tem sido um óbice à obtenção de em empregos lícitos, pois ainda há preconceito e resistência da sociedade em contratar pessoas que estão cumprindo pena, ainda mais, quando o indivíduo possui mais de 60 (sessenta) anos, dificultando desta maneira a ressocialização.

Não se pode ignorar que há necessidade de promover diálogo para incentivar a sociedade em parceria com o Poder Judiciário e outros poderes para fomentar a contratação de pessoas que, após avaliação minuciosa sobre a capacidade e a aptidão para em regime semiaberto e aberto serem contratos nos mais diversos segmentos de empregos que estão à disposição da sociedade, para que assim, com fito de promover a ressocialização, a responsabilidade e a capacidade do apenado em prover seu próprio sustento e de sua família com trabalho lícito, haja diminuição do retorno dessas pessoas para a vida criminosa.

Do mesmo modo e mantendo os "pés na realidade", tenho que o monitoramento eletrônico não é a única maneira de fiscalizar a conduta do agravante no curso do cumprimento da pena, torna-se necessário a aplicação de outras medidas que possam permitir o agravante retornar ao convívio social, ainda mais, que a tornozeleira eletrônica não é a única maneira de fiscalizar o agravante, como também não é a mais eficiente, até porque, há numerosos casos em que indivíduos são presos no curso do cumprimento da pena no regime semiaberto com a tornozeleira eletrônica.

A fiscalização da execução da pena é função do Estado e a dificuldade para a sua realização, em razão da carência estrutural, não pode, por si só, constituir óbice supralegal ao benefício do trabalho externo, mormente quando em conflito com os objetivos da execução penal consagrados no artigo 1º da Lei de Execução Penal.

Não se olvida que o trabalho é o melhor meio de reinserção social e havendo chances de o apenado obter trabalho lícito e reconstruir sua reinserção na sociedade, não cabe ao Estado, impedir a obtenção de trabalho, ganho de remuneração e inclusive tributação social sobre seus recursos remuneratórios alcançados, tendo em vista inclusive a atual situação do país, em que milhões de desempregados se encontram diariamente em busca de emprego formal e outros milhões se aventuram na informalidade.

A referida autorização para que o apenado tenha reais condições de exercer atividade laborativa deve ser interpretada de forma ampla, a fim de assegurar o seu sustento, constituindo, assim, uma consequência do caráter progressivo do cumprimento da pena, mostrando-se irrazoável deixar de conceder a permissão de trabalho, conforme fora pleiteado.

Nesse sentido:

"EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO - PRISÃO DOMICILIAR - AUTORIZAÇÃO PARA AUSENTAR-SE DA COMARCA EM FUNÇÃO DE TRABALHO - EXCEPCIONALIDADE -CABIMENTO.

Visto que o apenado cumpre pena no regime semiaberto harmonizado, imperioso é o deferimento do pedido do agravante, a fim de que lhe seja permitido trabalhar na sua profissão de motorista." (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0105.17.000624-8/001, Relator(a): Des.(a) Maurício Pinto Ferreira, 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 07/05/2020, publicação da súmula em 11/05/2020).

Por outro lado, também não se pode ignorar que o agravante condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável, tornar-se importante que o Magistrado competente verificando a disponibilidade e a possibilidade, aplicar ao agravante acompanhamento com profissional especializado em distúrbios de ordem psíquica, para que haja identificação das causas para o agravado praticar crime desta natureza, inclusive como uma das medidas que possam substituir a tornozeleira eletrônica.

Assim, julgo pertinente o acompanhamento do agravante com profissional capacitado em distúrbio de ordem psíquica, não é apenas para àquelas pessoas que possuem as mais diversas debilidades mentais, mas também, pode se tornar uma ferramenta à disposição do Judiciário para compreender a causa dos crimes de natureza sexuais praticadas nas variadas formas, com a finalidade de servir de suporte ao Juízo competente que, com maior segurança, poderá averiguar quais as medidas cabíveis e adequadas para a ressocialização do apenado.

Dessa forma, tenho como pertinente a autorização para o agravante ausentar-se da Comarca à trabalho e afastar o uso de tornozeleira eletrônica, devendo porém cumprir as seguintes medidas fiscalizatórias:

a)
comparecimento mensal diante da autoridade judiciário,

b)
apresentação do contrato de trabalho vigente devidamente assinado pelo responsável da fazenda contratante,

c)
apresentação do período trabalhado no mês,

d)
não ausentar-se da Comarca em período de descanso,

e)
acompanhamento com profissional capacitado em distúrbios de ordem psíquica (caso seja possível dentro da realidade da Comarca);

As medidas acima descritas são condicionantes para afastar o uso de tornozeleira eletrônica e a concessão de autorização para o trabalho laboral fora da Comarca onde o agravante cumpre pena, sem prejuízo de outras medidas que o juízo de execuções entender necessárias.

Com essas considerações, em consonância com o parecer
,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução Penal interposto, para substituir o uso de tornozeleira eletrônica por outras medidas fiscalizatórias a serem fixadas pelo magistrado de origem e autorizar ao agravante, ausentar-se da Comarca onde cumpre pena, para exercer ofício lícito de motorista, devendo ser devidamente comprovado em juízo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022